Tribunal: TJES
Processo: 5000645-55.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-55.2024.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
5000645-55.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO

CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA
. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE,
CONCEDER A SEGURANÇA AO
MANDAMUS
.
AUSENTE HIPÓTESE DE
CABIMENTO. DECISÃO
QUE NÃO TEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO (ART. 3º, DA LEI 12.153/2009).
ATO IMPUGNADO QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE ANALISOU QUESTÕES ATINENTES À IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PASSÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, NA FORMA DO ART. 4º DA LEI 12.153 C/C ART. 41 DA LEI 9099/95.
TRECHO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ORA SE MANTÉM:
“
Cuida-se de mandado de segurança ajuizado pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida no Juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo ente público.
Ab initio
, destaca-se a aplicabilidade do procedimento sumaríssimo, previsto na Lei nº 12.153/2009, para o julgamento das causas cíveis de interesse do Estado até o valor de 60 salários-mínimos, havendo, portanto, competência absoluta para tanto. Dito isso, ressalta-se que a regra, no microssistema dos juizados, é a irrecorribilidade em separado das interlocutórias, a exceção deve ser interpretada restritivamente. Sendo assim, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a recorribilidade das decisões é restrita, ficando limitada à impugnação das decisões que concedam medidas de urgência, antecipatórias ou cautelares. O caso em apreço não se amolda à previsão supra, pois, dado os princípios de celeridade e informalidade reitores do sistema dos Juizados Especiais, a substância decisória do ato impugnado é intrinsecamente de
sentença
, não apenas porque produziu o encerramento imediato da tentativa do devedor de discutir a execução, mas também porque o Juiz precisou, necessariamente, embora nem sempre exaustivamente, adentrar nas próprias matérias que o mesmo pretendia apresentar, para então, rejeitá-las. Dessa forma, classificando a decisão de rejeição da impugnação como sentença (e não simples decisão interlocutória), passível da interposição do
recurso inominado

previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009 c/c 41 da Lei 9099/95”
.
TENTATIVA DE REVISÃO DO JULGAMENTO
POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
QUE SE MOSTRA INCABÍVEL. AUSENTE INTERESSE RECURSAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, CPC C/C ART. 330, III, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)